Tribunal: TJDFT
Processo: 0730257-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730257-58.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANE CRISTINA CAMPOS DA SILVA, JULIETA MARIA CAMPOS DA SILVA, LUIZ EDUARDO CAMPOS DA SILVA, TEREZINHA CAMPOS DA SILVA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIANE CRISTINA CAMPOS DA SILVA, TEREZINHA CAMPOS DA SILVA, LUIZ EDUARDO CAMPOS DA SILVA e JULIETA MARIA CAMPOS DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.: “Trata-se de ação ajuizada por FABIANE CRISTINA CAMPOS DA SILVA e OUTROS em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, partes qualificadas nos autos. Esclarecem que o Sr. Silvestre Braz da Silva, falecido em 21.06.24, era beneficiário principal do plano de saúde fornecido pela parte ré, tendo como seus dependentes os autores da presente demanda. Sustentam que, com o falecimento do beneficiário principal, entraram com a solicitação de remissão do plano de saúde, conforme previsão contratual. Todavia, a parte ré negou o benefício, sob argumento de que o falecido tinha mais de 66 anos na época da contratação do plano de saúde, o que, segundo previsão contratual, afasta o direito à remissão. Por fim, asseveram que a autora TEREZINHA possui 82 anos de idade e necessita da continuidade do plano de saúde, em razão da idade avançada. Pleiteiam, a imediata manutenção dos dependentes do plano, assegurando o direito de remissão e consequente suspensão dos pagamentos conforme estabelecido em contrato por parte da empresa Ré. Sustentam a abusividade da cláusula limitativa do direito à remissão com base no CDC, argumentando tratar-se de contrato de adesão, bem como argumentam que já pagaram, por mais de uma década, pelo direito de remissão, valor embutido nas mensalidades. É a síntese do necessário. DECIDO. A remissão consiste em um benefício aplicável aos dependentes do titular do plano de saúde, que, por determinado período, podem prosseguir com a cobertura contratual sem pagamento de mensalidades, após o desligamento do titular do plano. No caso dos autos, trata-se de benefício previsto no contrato, mediante determinadas condições, uma delas, a de que o titular do plano tenha menos de 66 anos na data de sua inclusão. Transcrevo a cláusula que foi fundamento para a negativa pelo plano de saúde: “3.1.16.2.2. Este benefício tem por objeto garantir aos dependentes segurados, no caso de falecimento do Segurado Principal, a continuidade do atendimento assistencial, de acordo com a cobertura estabelecida no Seguro Saúde em que estiverem inscritos na data do óbito, a partir do 1o dia do mês subsequente ao do falecimento, sem qualquer ônus, obedecidas as seguintes condições: (...) c. O Segurado Principal tenha menos de 66 (sessenta e seis) anos na data da sua inclusão no Seguro Saúde e esteja exercendo atividades laborativas”. Levando em consideração as informações apresentadas na petição inicial, o segurado principal possuía 79 anos de idade quando aderiu ao plano de saúde. Apesar dos argumentos lançados na inicial, nos contratos de adesão as cláusulas limitativas ao direito do consumidor não são, por si sós, ilegais, devendo-se analisar, em cada caso, se foram escritas com clareza e destaque que permitam a exata ciência do seu conteúdo, bem como se há justificativa para a limitação. Em análise ao contrato juntado ao ID 204746973, observo que este foi redigido de forma clara e precisa, inclusive, o trecho que trata da idade do segurado principal se encontra em negrito. Além disso, nesta análise preliminar e provisória do processo, concluo que a cláusula limitativa tem uma função atuarial. É que, quanto mais idade tenha o titular do plano de saúde ao celebrar o contrato, maior a probabilidade de que venha a falecer com mais brevidade, o que aumenta o risco de que a operadora do plano de saúde tenha que arcar com a inclusão de beneficiários dependentes, em remissão, sem receber as correspondentes mensalidade, também com maior brevidade. Assim, a limitação estabelecida objetiva, a princípio, manter o equilíbrio atuarial do plano de saúde. Por essa razão, parece-me que a cláusula tem uma finalidade e não estabelece obrigações ou limitações abusivas em detrimento dos consumidores. O argumento de que o titular do plano, que faleceu, contribuiu para esse direito dos seus dependentes durante anos, não é passível de demonstração neste momento, com a prova documental produzida, e, a princípio, não se sustenta, pois, desde a época da inclusão do titular no plano de saúde, já havia a limitação de idade para efeito do gozo do benefício da remissão pelos dependentes. Assim, a lógica indica para o fato de que o valor da mensalidade teria sido fixado sem considerar o direito dos dependentes à remissão. Desse modo, ausente a probabilidade do direito alegado, a tutela de urgência deve ser indeferida. Vale o registro, contudo, de que, embora os autores não se enquadrem no requisito da remissão, há a possibilidade de que permaneçam no plano de saúde desde que assumam o pagamento das mensalidades, consoante preceitua o art. 30, §3o, da Lei 9.656/98 e a Súmula no 13 da ANS. Com efeito, embora a Súmula tenha sido editada considerando planos de saúde de natureza familiar e o caso dos autos envolva plano coletivo empresarial, há julgado reconhecendo, com base no princípio da dignidiade da pessoa humana e no caráter essencial e de trato sucessivo dos contratos de plano de saúde, que o entendimento sumulado se aplica também aos planos coletivos. Eis ementa de julgado do TJSP nesse sentido: OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Falecimento do titular – Manutenção da dependente – Procedência – Insurgência da ré – Descabimento – O falecimento do titular do plano de saúde não acarreta a extinção de pleno direito do contrato relativamente aos seus beneficiários – Aplicação indistinta da Súmula no 13 da ANS e dos arts. 13 e 30, § 3o, da Lei no 9.656/98 a planos individuais ou coletivos, tendo em vista a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e o objetivo de resguardo da situação da segurada – Continuidade da cobertura garantida – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10006244820228260394 SP 1000624- 48.2022.8.26.0394, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 27/02/2023, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023) Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.” Os Agravantes sustentam que “o Sr. Silvestre Braz da Silva, falecido em 21.06.24, era beneficiário principal do plano de saúde fornecido pela parte ré, tendo como seus dependentes do plano de saúde os autores do presente Agravo”. Salientam que, “Com o falecimento do beneficiário principal, os Agravnates entraram com a solicitação de remissão do plano de saúde, conforme previsão contratual. Todavia, a parte Agravada negou o benefício, sob argumento de que o falecido tinha mais de 66 anos na época da contratação do plano de saúde, o que, segundo previsão contratual, afasta o direito à remissão”. Afirmam que “a cláusula que limita da idade do beneficiário principal para benefício do direito de remissão deve ser afastada, tendo em vista sua abusividade, pois, conforme demonstrado o beneficiário permaneceu no plano por mais de uma década e cumpriu com todos os requisitos que ensejam o benefício”. Acrescentam que, “caso não seja deferida a medida, uma idosa de 82 anos de idade, terá seus beneficios do plano usurpados, podendo causar serveros danos a sua saúde, aguardar o resultado final do processo ocasionará a restrição aos tratamentos e caso necessite, do amparo hospitalar e dos médicos que já atendem há mais de dez anos”. Concluem pela “abusividade da cláusula limitativa do direito à remissão com base no CDC, tratar-se de contrato de adesão, o plano de saúde é pago pelos beneficiários há mais de uma década, sendo límpido o direito de remissão, pois os valores pagos a título de plano de saúde englobavam o benefício da remissão, não podendo o plano se esquivar e afastar suas obrigações e deveres, limitado o dirieto dos Agravantes resguardado por uma cláusula abusiva nas entrelinhas do contrato”. Requerem a antecipação da tutela recursal “para que a Agravada seja imediatamente determinada a imediata manutenção dos dependentes do plano assegurando o direito de remissão e consequente suspensão dos pagamentos conforme estabelecido em contrato por parte da empresa Ré, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais)” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 61872351 e 61872353). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. Os Agravantes afirmam, de maneira vaga e genérica, a abusividade do item “c” da cláusula 3.1.16.2.2 do contrato de assistência à saúde, que estabelece uma das condições para a remissão, in verbis: “3.1.16.2.2. Este benefício tem por objeto garantir aos dependentes segurados, no caso de falecimento do Segurado Principal, a continuidade do atendimento assistencial, de acordo com a cobertura estabelecida no Seguro Saúde em que estiverem inscritos na data do óbito, a partir do 1o dia do mês subsequente ao do falecimento, sem qualquer ônus, obedecidas as seguintes condições: (...) c. O Segurado Principal tenha menos de 66 (sessenta e seis) anos na data da sua inclusão no Seguro Saúde e esteja exercendo atividades laborativas.” A disposição contratual prima pela clareza e o requisito nela instituído decorre de aspectos econômicos que não podem ser simplesmente desconsiderados, sobretudo no plano da cognição sumária. Se não há evidência de que o requisito é ilegal ou abusivo, não há direito à remissão, benefício que assegura aos dependentes a continuidade da prestação de serviços sem a cobrança de mensalidades. É de se ressalvar que, segundo a Súmula Normativa no 13, de 03 de novembro de 2010, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. Não é nesse sentido, contudo, a pretensão recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília - DF, 25 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator